Tribunal: TJES
Processo: 5035279-52.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035279-52.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO DA SILVA COCK e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPROCEDÊNCIA. MANTENHO A SENTENÇA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação de anulação c/c indicação de condutor pela via judicial, proposta por Ronaldo da Silva Cock e Brunella Perciano Ribeiro Cock em face do Município de Vila Velha, todos já qualificados nos autos em epígrafe, na qual pleiteia a transferência do auto de infração vv 00116538 para a real condutora, Brunella Perciano Ribeiro Cock, com a consequente retirada dos pontos decorrentes dessas infrações do prontuário do primeiro requerente. Alegam os autores, em síntese, que o primeiro autor, Ronaldo da Silva Cock teve instaurado em seu desfavor o Processo Administrativo de Suspensão da CNH de nº 2023-89V94, em decorrência da autuação de nº VV 00116538. Entretanto, conforme narram, apesar de o veículo ser de sua propriedade na época das infrações de trânsito, o primeiro requerente não era o condutor do veículo no momento da infração. Assim, o primeiro autor busca a transferência da pontuação e demais consequências das infrações de trânsito, para o real condutor do veículo.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, e com base nas razões expendidas, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral. Via reflexa, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I do CPC. Não há remessa necessária, a teor do que preceitua o artigo 11 da Lei nº 12.153/09.
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, convém registrar que não houve a indicação do condutor dentro do prazo hábil, previsto no §7º do art. 257 do CTB, que dispõe: "Não sendo imediata a identificação do infrator, o proprietário do veículo terá quinze dias de prazo, após a notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, ao fim do qual, não o fazendo, será considerado responsável pela infração."

Ressalto que o Judiciário somente pode revisar atos administrativos sob o prisma da legalidade, aferindo-o conforme a previsão legal aplicável. Assim, não verificada in casu qualquer ilegalidade no agir administrativo, mormente na autuação e processo administrativo lavrado contra o autor, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo de que não há como acolher a pretensão inicial.

Portanto, considerando que, no caso sub examine, o recorrente Ronaldo entrou com esta ação, após a perda do prazo administrativo, trazendo mera declaração de que não era o condutor por ocasião da lavratura de auto de infração, verifico do acervo probatório dos autos, que não comprovaram os recorrentes, conforme lhes competiam (CPC, 373, I), mediante prova segura e verossímil, a existência de ilegalidade no processo de indicação do real condutor pela via administrativa.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)